Tribunal: TJSP
Processo: 1048904-93.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação anulatória de acordos judicialmente homologados c.c. Ação Revisional de Débitos e Cálculos c.c. Declaratória de Débito Residual e Condenatória de Indenização por Danos Morais e Materiais. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação e reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Oposição ao julgamento virtual não observada. Nulidade do acórdão que

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação anulatória de acordos judicialmente homologados c.c. Ação Revisional de Débitos e Cálculos c.c. Declaratória de Débito Residual e Condenatória de Indenização por Danos Morais e Materiais. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação e reconvenção. Inconformismo de ambas as partes. Oposição ao julgamento virtual não observada. Nulidade do acórdão que se impõe reconhecida. Embargos de declaração. Falta de oportunidade para manifestação. Nulidade informada que não foi atacada nos embargos. Prejuízo não configurado. Julgamento virtual que não poderia ter ocorrido. Decisão mantida. Mero inconformismo. Embargos de declaração rejeitados, nos termos da fundamentação.